Tribunal: TJSP
Processo: 2131763-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2131763-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é impetrante ERIVELTO DINIZ
CORVINO e Paciente JEFERSON MACIEL ORLANDO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam
parcialmente a ordem, cassando a liminar, para determinar a imediata remoção de
Jeferson Maciel Orlando Cunha a estabelecimento penal de regime semiaberto, onde
será dada continuidade ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, sendo vedado,
em qualquer hipótese, o seu recolhimento em unidade prisional de regime fechado,
ainda que provisoriamente. Oficie-se também à Secretaria de Administração
Penitenciária para a adoção das providências necessárias.V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2131763-95.2020.8.26.0000
Nova Odessa
Impetrante: Erivelto Diniz Corvino
Paciente: Jeferson Maciel Orlando Cunha
42.256
1. O advogado Erivelto Diniz Corvino impetra
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
Jeferson Maciel Orlando Cunha, contra ato coator imputado ao
Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM - da 10a RAJ, Comarca de Sorocaba. Relata o
impetrante que o paciente obteve a progressão ao regime semiaberto
por decisão prolatada em 13 de abril de 2020. Assevera, todavia, que,
à época da impetração, Jeferson ainda se encontrava detido em
presídio de sistema fechado. Diante disso, aduz ter sido formulado
pedido de transferência ao regime adequado ou de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisão domiciliar em favor do apenado, sob alegação de afronta à
Súmula Vinculante n° 56. Mencionado requerimento, entretanto, foi
indeferido, tendo o Juízo de origem argumentado que, em razão das
restrições administrativas impostas aos sentenciados recolhidos no
sistema prisional semiaberto, a medida não teria efeito prático, visto
que o paciente permaneceria encarcerado como se em regime
fechado estivesse. Sustenta, com isso, que a violação à Súmula
Vinculante em questão permanece, sendo claro o excesso de
execução. Destaca, ainda, a superlotação da unidade prisional em
que recolhido o apenado e a grave crise sanitária relacionada à
pandemia do novo coronavírus, o que apenas reforçaria a evidente
imposição de constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Requer
a concessão de “prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar” a
Jeferson “até o fim da Pandemia pelo COVID 19 e o surgimento de
vagas no regime semiaberto” (fls. 01/18). Junta documentos à inicial
da impetração (fls. 19/291).
A liminar foi deferida para garantir ao paciente o
direito de descontar sua pena privativa de liberdade em regime de
prisão domiciliar ao menos até o julgamento definitivo do presente
habeas corpus, mediante o cumprimento de condições fixadas pelo
Juízo das Execuções (fls. 293/296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A autoridade impetrada prestou as informações
de fls. 302/304, reencaminhadas pelo Juízo da 1a Vara Judicial de
Nova Odessa, atualmente competente pela execução criminal do
paciente (fls. 301).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo parecer de fls. 308/313, no sentido da denegação da ordem e
cassação da liminar deferida.
2. Dizem as informações que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de treze
anos, seis meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado,
no processo no 0830978-14.2013.8.26.0052, da 1a Vara Judicial do
Foro de Nova Odessa. Jeferson cumpria pena em regime semiaberto
na Penitenciária de Capela do Alto e não há pedido de progressão de
regime ou de livramento condicional pendente de julgamento no Juízo
da Execução. A sanção privativa de liberdade tem término previsto
para 3 de março de 2030 e a fração necessária para a promoção
prisional será atingida em 3 de dezembro de 2021. No dia 5 de junho
de 2020, o pleito de transferência entre unidades prisionais foi
indeferido pelo magistrado, ante a suspensão das transferências em
razão da pandemia. No dia 17 de junho, o paciente foi posto em
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3. É caso de concessão parcial da ordem,
cassando-se a liminar deferida, para determinar que o paciente
seja imediatamente transferido para estabelecimento penal
adequado ao regime semiaberto.
Segundo o artigo 1o da Lei no 7.210/84, “a
execução penal tem objetivo efetivar as disposições da sentença
ou decisão criminal”, e ao juiz da execução, nos termos do artigo
66, VI, do mesmo diploma, compete, “zelar pelo correto
cumprimento da pena e da medida de segurança”.
Essas regras legais não vêm sendo cumpridas no
caso em julgamento, porque, segundo o comando do artigo 91 da
LEP, somente colônia agrícola, industrial ou estabelecimento
similar são os locais adequados ao regime semiaberto. O que se
objetiva com a remoção do condenado é o cumprimento da norma do
artigo 35, § 1o, do Código Penal, que prescreve: nesse regime os
apenados ficam sujeitos “a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar”.
No Estado de São Paulo, além dos Institutos
Penais Agrícolas, existem os Centros de Ressocialização e os
Centros de Progressão Penitenciária, que permitem aos sentenciados
a execução de trabalho, bem como o acesso aos demais benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prisionais a que têm direito durante o cumprimento da sanção nesse
regime intermediário.
4. O estabelecimento penal onde se encontrava
custodiado o paciente não se ajusta ao conceito de estabelecimento
de regime semiaberto. Dessa forma, a permanência do paciente
nesse local
que em hipótese alguma pode ser encarado como
“estabelecimento similar”, a que se refere o artigo 35, §1o, do Código
Penal contraria expressa previsão legal e causa coação ilegal, por
desvio de execução, como mencionado no artigo 185 da Lei de
Execução Penal.
Por
essa
razão,
o
paciente
deve
ser
imediatamente transferido para estabelecimento destinado ao
regime semiaberto, que lhe foi deferido por decisão judicial de 13
de abril de 2020 (cf. cópia da decisão às fls. 240).
Observa-se, no caso, a Súmula Vinculante no 56
do Supremo Tribunal Federal, que firmou jurisprudência de que “[a]
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por fim, registra-se que, em hipótese alguma,
poderá o paciente ser recolhido em estabelecimento penal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131763-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
regime fechado, ainda que provisoriamente, tendo em vista, repete-
se, seu direito judicialmente assegurado de descontar a sanção
privativa de liberdade em sistema intermediário.
5. Ante o exposto, concedem parcialmente a
ordem, cassando a liminar, para determinar a imediata remoção de
Jeferson Maciel Orlando Cunha a estabelecimento penal de regime
semiaberto, onde será dada continuidade ao cumprimento da sanção
que lhe foi imposta, sendo vedado, em qualquer hipótese, o seu
recolhimento em unidade prisional de regime fechado, ainda que
provisoriamente. Oficie-se também à Secretaria de Administração
Penitenciária para a adoção das providências necessárias.
Márcio Bartoli
Relator